Tribunal: TJMT
Processo: 1011659-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1011659-74.2021.811.0000
Recorrente: TADEU TIAGO WEILER
Recorrido: PEDRO NARDELLI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 101979456) interposto por TADEU TIAGO WEILER, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 98653480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ASSINATURA DAS PARTES E DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – INEXECUTIVIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
Não estando o "Instrumento Particular de Composição e Outras Avenças" assinado de forma legal por duas testemunhas e sem registro público e reconhecimento de firma pelas partes, não havendo se falar em força executiva do título, sendo imperioso o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. (RAI n° 1011659-74.2021.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 17/08/2021)”.
O recorrente alega em suas razões a negativa de vigência ao art. 784, III do CPC, ao argumento de que a norma processual em questão não impõe a necessidade de registro público, nem mesmo a obrigatoriedade de reconhecimento de firma.
Justifica que, ao contrário do que registrou o acórdão, o reconhecimento de dívida (título que embasa a execução na origem) contém a assinatura de duas testemunhas.
Sustenta ainda que a matéria contida na exceção de pre-executividade foi abordada nos autos dos embargos à execução, configurando o descabimento daquela, consoante entendimentos do STJ.
Recurso tempestivo (id. 102042988).
Preparo recolhido (Certidão de id. 102004456).
Contrarrazões (id. 103510485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos
No caso dos autos o acórdão deste Sodalício consignou que o termo de confissão de divida não foi acompanhado da assinatura válida de duas testemunhas. Outrossim, se fez ausente reconhecimento de firma e registro em cartório.
Extrai-se do acórdão hostilizado a seguinte conclusão:
“Sabe-se que o instrumento particular dos autos, em regra, não possui força executiva, eis que, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas para assim constituir título executivo extrajudicial, prevendo uma obrigação certa, líquida e exigível, é apto a embasar uma ação de execução.
Assim, dispõe o Art. 784, vejamos:
São títulos executivos extrajudiciais:
[...]
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;
Nesse contexto, em análise do referido documento ‘Contrato de Confissão de Dívida’, percebe-se que, muito embora esteja assinado pelas partes acordantes, a assinatura das testemunhas, aparecem no rodapé; além do mais, cumpre observar que o suposto “Contrato de Confissão de Dívida” não contém registro público, reconhecimento de firma e está sem a identificação das supostas testemunhas o qual, como se sabe, não goza de presunção de legitimidade e veracidade dos seus atos, não sendo, portanto, título executivo extrajudicial apto a dar continuidade a esta demanda.” (grifei)
Ocorre que as tese recursal é no sentido de que consta do instrumento particular a assinatura do devedor e das duas testemunhas, sendo estas identificadas; o que basta para constituir o aludido documento como título executivo extrajudicial segundo a exegese do art. 784, III do CPC.
Outrossim, sustenta que o referido dispositivo legal não exige o reconhecimento de firma e registro em cartório.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao art. 784, III, do CPC, sustenta o recorrente que este Sodalício decidiu de maneira equivocada.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento. Ademais, verifica-se do contrato a indicação do nome e CPF das testemunhas (id. 92811962). A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1763837/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei)
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que, a partir da alegada ofensa ao art. 784, III, do CPC, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça